Tribunal: TJDFT
Processo: 0757285-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0757285-21.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: MARIA CREUSA BARREIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A recorrente opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para modificar a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e declarou o recurso deserto. A embargante afirma que a decisão foi omissa, pois não se atentou para os documentos juntados que comprovariam os gastos mensais da recorrente, bem como desconsiderou sua renda líquida e o fato da recorrente utilizar exclusivamente hospital público, o que seria suficiente para comprovar sua hipossuficiência econômica. Acrescentou que a decisão foi obscura, pois utilizou um único mês para verificar a renda bruta, o que não faria diferença, pois a renda mensal da recorrente provém exclusivamente dos proventos de aposentaria. Contrarrazões aos embargos de ID no 46268481. DECIDO. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Diz o Art. 1.022 do CPC: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). No caso dos autos, assiste razão à embargante, pois de fato foi juntada com a inicial, a ficha financeira da embargante, relativa ao ano de 2022. Não obstante, os proventos da embargante ultrapassam o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), o que não a qualifica, definitivamente, como hipossuficiente. Ademais, a despeito da alegação de que é paciente assistida pelo Sistema Único de Saúde não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência financeira. Dessa forma, conheço e acolho os embargos de declaração para indeferir a gratuidade de justiça à embargante, e conceder o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo latu sensu, sob pena de deserção, salvo pedido de desistência. Publique-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora